Tribunal: TJSP
Processo: 0022293-81.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação Criminal – Irresignação exclusiva da Defesa com relação somente a um dos corréus – Pleito para retificação da fração de diminuição decorrente da tentativa – Impossibilidade – Iter criminis que indica a proximidade para consumação do delito, uma vez que o corréu e seus comparsas já se preparavam para se evadir em posse a res, conforme depoimento das testemunhas ouvidas – Pleito

Ementa:

Apelação Criminal – Irresignação exclusiva da Defesa com relação somente a um dos corréus – Pleito para retificação da fração de diminuição decorrente da tentativa – Impossibilidade – Iter criminis que indica a proximidade para consumação do delito, uma vez que o corréu e seus comparsas já se preparavam para se evadir em posse a res, conforme depoimento das testemunhas ouvidas – Pleito para abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena – Impossibilidade – Réu que é reincidente específico, tendo cometido o crime em tela quando tinha acabado de ser progredido para o regime aberto referente a outro roubo – Circunstâncias concretas do caso que denotam maior gravidade da conduta, sobretudo porque as vítimas ficaram trancafiadas no fundo da loja e uma delas sofreu violência física (puxada de cabelos), tudo a contribuir para fixação do regime mais severo de cumprimento de pena – Detração penal que deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Criminais - APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022293-81.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MURILLO
SANTIAGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022293-81.2018.8.26.0050 -Voto no 00589
2
Apelação Criminal no 0022293-81.2018.8.26.0050
Apelante(s): Murillo Santiago
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central
Juiz(a): Juliana Guelfi
Voto no 00589
Apelação Criminal Irresignação exclusiva da Defesa com
relação somente a um dos corréus Pleito para retificação da
fração
de
diminuição
decorrente
da
tentativa

Impossibilidade Iter criminis que indica a proximidade para
consumação do delito, uma vez que o corréu e seus
comparsas já se preparavam para se evadir em posse a res,
conforme depoimento das testemunhas ouvidas Pleito para
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
Impossibilidade Réu que é reincidente específico, tendo
cometido o crime em tela quando tinha acabado de ser
progredido para o regime aberto referente a outro roubo
Circunstâncias concretas do caso que denotam maior
gravidade da conduta, sobretudo porque as vítimas ficaram
trancafiadas no fundo da loja e uma delas sofreu violência
física (puxada de cabelos), tudo a contribuir para fixação do
regime mais severo de cumprimento de pena Detração penal
que deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Criminais -
APELO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 474/485 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva para condenar os réus Jefferson Otávio da Silva,
Odair de Jesus Machado, Murilo Santiago e Andrade Pereira Jardim, como incursos no
artigo 157, §2o, inciso II, c/c artigo 29, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código
Penal, às penas de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 08 dias-multa.
Isso porque em 15 de março de 2018, no horário e local
mencionados na denúncia, os sentenciados, mediante grave ameaça exercida com
simulação de emprego de arma e violência, que reduziu as vítimas à impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022293-81.2018.8.26.0050 -Voto no 00589
3
resistência, em concurso e previamente combinados com outra pessoa não identificada,
teriam tentado subtrair para eles os objetos descritos na denúncia (f. 277/280), avaliados
em R$ 16.455,80, pertencentes a Lojas Americanas S/A.
Segundo apurado, o quinteto concertou-se à prática de
referidos delitos, para tanto dirigiram-se até o local, quando quatro deles ingressaram no
estabelecimento, com as mãos sob as vestes simulando estarem armados, anunciaram o
assalto, um deles agarrou a vítima Eliane pelo pescoço, e, em companhia de dois clientes e
da também vítima Maria Aparecida, conduziu-os ao estoque. Ato contínuo, escolhiam e
acondicionavam os bens em duas mochilas, quando então Jeferson e Andrade deixavam o
estabelecimento levando o butim em duas sacolas, quando chegaram os policias militares,
que os detiveram, bem como aos outros dois que tentavam fugir pelos fundos, enquanto
aquele que empregava violência contra Elaine logrou bom êxito em se evadir.
Dos condenados, somente Murillo Santiago, por meio da
Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação (f. 599/602). Narra, em sua tese
defensiva, que: i) a fração de diminuição pela tentativa deve ser aplicada no máximo, qual
seja, 2/3, em razão do iter criminis percorrido; ii) deve ser fixado o regime diverso do
fechado, nos termos do art. 33, §2o, 'b', do Código Penal, uma vez que a gravidade em
abstrato do delito não é suficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso; iii) a
reincidência, por si só, não constitui motivação idônea para fixar o regime inicial fechado
de cumprimento de pena, até porque, caso assim o fosse, ele sofreria um triplo
agravamento; iv) considerando que a pena imposta não é superior ao patamar de 04 anos e
que as circunstâncias judiciais são favoráveis, a despeito de ser reincidente, é admissível o
regime semiaberto para cumprimento de pena; v) deve ser realizada a detração penal, nos
termos do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal.
Contrarrazões de apelação as f. 623/626, pugnando pelo
desprovimento do recurso defensivo.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 675/678 opinando
pelo desprovimento integral do apelo defensivo, mantendo-se o julgamento de primeiro
grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022293-81.2018.8.26.0050 -Voto no 00589
4
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A materialidade e autoria delitiva estão devidamente
comprovadas, tanto é que sequer houve recurso defensivo neste sentido, limitando-se a
Defesa a se insurgir quanto à dosimetria da pena e o regime de cumprimento, o que passo a
apreciar.
De proêmio, não há que se falar em aplicar redutor acima de
1/3, decorrente da tentativa, pois consentâneo com o iter criminis percorrido pelos agentes.
Afinal, o apelante, juntamente com seus comparsas, foi surpreendido pelos policiais
militares já em posse da res furtiva, quando se preparavam para se evadir do local, ou seja,
já tinham anunciado o assalto, mantido as vítimas trancafiadas no interior da loja, e já
estavam em posse da “res” subtraída, preparando-se para sair da loja. Transcrevo, por
oportuno, o relato do policial militar Felipe Henrique Lopes (f. 478):
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Felipe
Henrique Lopes. Acrescentou que o copom irradiou roubo
nas lojas américas. Quando chegou ao local, deparou-se
com os réus Andrade e Jefferson estava se preparando para
sair da loja, já com sacolas contendo a “res” subtraída. Os
outros dois estavam ainda dentro da loja. As vítimas
estavam presas dentro do estoque da loja. Chegou a ver
outro agente se evadindo dentro de um carro branco. Neste
carro, havia apenas o motorista. O réu Murilo estava com o
cabelo maior e usando luzes, no dia dos fatos.
Ou seja, os comparsas do apelante já estavam se preparando
para sair da loja, já com sacolas contendo a “res subtraída”, enquanto o apelante se
encontrava ainda dentro da loja, de modo que o iter criminis percorrido por eles revela que
o momento da consumação delitiva estava prestes a se concretizar, restando, tão somente,
evadirem-se do local, momento em que foram surpreendidos pela Polícia Militar.
Assim, correta a redução da pena no patamar de 1/3 aplicada
pelo magistrado sentenciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022293-81.2018.8.26.0050 -Voto no 00589
5
Passo ao regime de cumprimento de pena.
Por último, fica mantido o regime inicial fechado, em que
pese a irresignação defensiva. Ora, no caso em exame o regime inicial de cumprimento da
pena deve ser mesmo o fechado, pois, malgrado a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, o apenado é reincidente específico em outro crime de roubo, tendo
confessado que cometeu o crime que ora se analisa quando descontava a pena em regime
aberto, a revelar que, tão logo se viu fora das grades, voltou a delinquir, perpetrando, mais
uma vez, crimes contra o patrimônio. Ou seja, tudo leva a crer que a finalidade especial
negativa da pena anterior que lhe foi imposta não foi suficiente para obstar a sucessiva
investida criminosa do agente, robustecendo, ainda mais, a necessidade de imposição de
regime mais severo.
Mas não é só.
O roubo em questão se reveste de especial gravidade porque:
i) alguns clientes ficaram trancafiados nos fundos da loja, em uma espécie de quintal,
conforme relato da testemunha Erick Ribeiro e Valter Pregil; ii) um dos roubadores foi
agressivo com uma das vendedoras, puxando-lhes os cabelos, conforme relato da Policial
Militar Alessandra Alves, ao narrar a ocorrência, o que, certamente, revela ousadia dos
agentes e se reveste de gravidade concreta, não havendo de se cogitar de baixa
culpabilidade do apelante, tudo a justificar início de regime prisional fechado, como
resposta adequada à reprovação e prevenção de tal conduta. E nem se alegue ofensa às
Súmulas no 718 e 719 do STF, pois os fatos concretos e as circunstâncias aferidas, ambos
extraídos dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção de regime prisional mais
brando no caso dos autos.
Ainda, ao contrário do que tenta impor a Defesa, a
reincidência acarreta múltiplas consequências, podendo ser utilizada tanto para recrudescer
a pena, durante a dosimetria penal, quanto para fixação de regime mais severo, como é o
caso em tela.
Por último, não há informações seguras para se realizar
eventual detração penal, de modo que declino tal tarefa para o Juízo das Execuções
Criminais, até porque o réu, conforme afirmado em audiência, cometeu o referido delito
enquanto estava cumprindo a penalidade por outro delito, em regime aberto, a indicar que,
de fato, somente o Juízo das Execuções Criminais pode aferir eventual possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022293-81.2018.8.26.0050 -Voto no 00589
6
progressão de regime.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo,
mantendo-se a r. sentença incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR